Tribunal: TJDFT
Processo: 0746313-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746313-35.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER FONTES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER FONTES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença individual n. 0712763-92.2025.8.07.0018, relativo à 25a hora, determinou a suspensão do processo até que seja julgado o Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. A r. decisão, proferida sob o ID. 252461617 (origem), ponderou que o autor/exequente, consoante petição de ID. 250860294 (origem), declarou que o objeto do cumprimento de sentença é dúplice: primeiro pretende a recomposição do direito supostamente suprimido, e em seguida, oportunamente, a liquidação do crédito retroativo. Em breves razões recursais (ID. 77591219), o recorrente alega que o cumprimento de sentença se origina de ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, na qual fora reconhecido o direito dos substituídos ao recebimento da denominada 25a “hora”. Argumenta que, no momento, não há pretensão de liquidação do julgado, mas apenas de reinstituição da 25a hora. Postula pelo afastamento do Tema n. 1.169/STJ, bem ainda pela realização do distinguishing, nos termos do art. 1.037, § 9o do CPC. Indica que há jurisprudência que reconhece a possibilidade de pagamento da 25a hora em compatibilidade com o regime de subsídio em consonância com a ADI n. 5404/STF. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a retomada do curso processual. Em cumulação subsidiária de pedidos, postula que seja mantida apenas a retomada parcial da tramitação, relativamente à obrigação de fazer para reinstituir a parcela referida, restringindo a suspensão apenas em relação aos valores pretéritos. O preparo não fora recolhido, tendo em vista a formulação do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Assevere-se que o recorrente não colacionou nenhum documento a fim de demonstrar a sua hipossuficiência. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como contracheques (últimos três meses), extratos bancários (últimos três meses) das contas bancárias de sua titularidade, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos, dentre outros documentos que entender pertinente para demonstrar a situação de penúria. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025 às 12:32:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora